Tribunal: TJDFT
Processo: 0700219-43.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700219-43.2023.8.07.0018 RECORRENTE: TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MPDFT. DIREITO CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS NO CARGO DE ATENDENTE DE REINTEGRAÇÃO SOCIOEDUCATIVO. CLÁUSULA DE BARREIRA. ANULAÇÃO DE DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL - TCDF. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO E DA REMESSA NECESSÁRIA. 1. O Tribunal de Contas não é ente dotado de personalidade jurídica, mas apenas personalidade judiciária, uma vez que constitui órgão da Administração Direta, figurando como parte no processo, ativa ou passivamente, somente na defesa de interesses juridicamente tutelados e peculiares ao próprio órgão ou na defesa de suas prerrogativas políticas. 2. Como se extrai dos próprios pedidos do apelo, o interesse revelado não trata de situação de ofensa às prerrogativas da Corte de Controle administrativo, mas de controle de legalidade de suas decisões. 3. Na hipótese, a relação litigiosa não tem natureza econômica, pois a r. sentença que possui carga predominantemente desconstitutiva é insuscetível de produzir condenação de valor certo ou de definir o valor certo do objeto litigioso. Neste semblante, a r. sentença não está sujeita ao reexame necessário. 4. Apelação cível interposta pelo TCDF e remessa necessária não conhecidas. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 41 do Código Civil e 70 do Código de Processo Civil, defendendo, em síntese, a possibilidade de os Tribunais de Contas atuarem em juízo em nome próprio, na defesa dos atos de fiscalização praticados, quando houver conflito com a posição sustentada pelo Poder Executivo fiscalizado. Discorre acerca do reconhecimento ao Tribunal de Contas de personalidade judiciária, para defender ato decorrente da competência de fiscalizar o Executivo, quando o ente político, integrado pelos órgãos em conflito, se eximir da defesa do ato de fiscalização, pugnando pela correta interpretação do enunciado 525 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Assevera que, in casu, configurado o conflito, a defesa do TCDF do ato realizado corresponde à defesa da própria função fiscalizadora do Poder Legislativo. Em sede de recurso extraordinário, após apresentar preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral da matéria, invoca ofensa aos artigos 2o, 70, 71 e 75, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial quanto à competência do TCDF para defender seus atos de fiscalização em juízo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 41 do Código Civil e 70 do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Pelos mesmos motivos, também cabe dar curso ao apelo extraordinário no tocante ao malferimento aos artigos 2o, 70, 71 e 75, todos da Constituição Federal, para que o Supremo Tribunal Federal profira decisão final a respeito do tema. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002